Tribunal: STF
Processo: Rcl 84522
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Vitor Paulo do Amaral sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral.



    Narra a inicial que a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformou a sentença absolutória e condenou o reclamante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (eDOC 4). 



    Afirma que a condenação se baseou em provas obtidas mediante ingresso forçado em seu domicílio, sem mandado judicial (eDOC 1, p. 2).



    No caso, o reclamante havia sido absolvido em primeiro grau de jurisdição, por ter o juízo sentenciante reconhecido a ilicitude das provas colhidas, em razão da violação de domicílio (eDOC 3). 



    Contudo, o Tribunal reclamado reverteu a decisão e impôs ao reclamante a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa (eDOC 4, p. 15).



    Segundo a defesa, a ação policial que culminou na prisão do reclamante e na apreensão dos materiais ilícitos foi deflagrada a partir de suposta denúncia de terceiro, sem a presença de elementos concretos que configurassem as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 desta Suprema Corte (eDOC 1, p. 2). 



    Sustenta que a versão policial foi desmentida pela prova testemunhal e documental produzida em juízo, a qual demonstrou que houve arrombamento do imóvel, e não uma situação de flagrância que autorizasse a entrada (eDOC 1, p. 3). 



    Alega, portanto, que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao validar as provas ilícitas, afrontou diretamente a autoridade do precedente vinculante firmado no RE 603.616/RO.



    Perante o STF, a defesa reitera a argumentação formulada e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao reclamante até o julgamento de mérito da presente reclamação. 



    No mérito, pugna pelo reconhecimento da violação ao Tema 280, com a consequente declaração de nulidade das provas obtidas e a anulação da condenação (eDOC 1, p. 9).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 7), que foram devidamente prestadas (eDOC 11), após reiteração do pedido (eDOC 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, não houve o prévio esgotamento de instância.



    Conforme se extrai das informações processuais constantes dos autos, a defesa interpôs Recurso Especial contra o acórdão condenatório, o qual, inclusive, teve sua admissibilidade negada na origem (eDOC 11, p. 19, evento 27). A utilização da via reclamatória se deu de forma paralela à tramitação do recurso cabível. 



    É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a reclamação não pode ser utilizada como atalho processual para permitir o exame da questão diretamente por esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Por outro lado, à primeira vista, vislumbro patente ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    A defesa aduz que o ato reclamado violou o que decidido no Tema 280 da repercussão geral, dado não reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio. Colho da sentença absolutória de primeiro grau a detalhada análise do acervo probatório que a fundamentou:



    “No caso concreto, segundo versão dos policiais militares, a conduta antecedente do acusado, interpretada como autorizadora da quebra da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, seria ter corrido, ao se deparar com a guarnição policial, para o pátio da residência, e ter jogado um objeto para os fundos do imóvel.



    No entanto, tal versão foi refutada por elementos de prova que apontam em sentido contrário; senão, vejamos:



    As fotografias juntadas no corpo da resposta à acusação e anexadas no evento 21 demonstram que as fechaduras do portão e da casa do acusado foram forçadas; no mesmo sentido, o relato da testemunha VIVIANE, que viu os policias forçando o portão do imóvel, bem como não avistou o réu no local. Ainda, a informante SUELEN, irmã do acusado, aduziu ter ido até a residência deste e visto que as fechaduras estavam arrombadas, e a porta de entrada, amassada.



    Por sua vez, a testemunha EDER relatou que, após ter indicado, sob tortura, a residência do réu aos policiais militares, quando estava dentro da viatura, começou a ouvir barulhos de ‘bateção de ferro’, telhado quebrado, característicos de uma invasão, e, em seguida, ‘gritos de desespero e choro’; não ouviu os policiais militares gritarem ‘Pare, não corra’.



    Por fim, o proprietário da residência, JOÃO MAINARDI, que a locava para o réu, afirmou que foram quebrados o portão, o cadeado e a porta da casa.



    Diante desse contexto, não há como se considerar lícita a conduta dos policiais militares, pois houve afronta à garantia constitucional prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição Federal.” (eDOC 3, p. 4).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, contudo, reformou a sentença por entender que as circunstâncias que antecederam a busca domiciliar configuraram as fundadas razões exigidas pela jurisprudência, nos seguintes termos:



    “Como se observa, na hipótese, está se diante do seguinte cenário prévio a busca pessoal e domiciliar (a.) existência de informações prévias e especificadas sobre o local da suposta traficância e das características pessoais do réu; (b.) a tentativa de fuga empreendida pelo réu ao notar a presença da guarnição; (c.) o fato de o réu ter arremessado um objeto enquanto empreendia fuga da guarnição; e (d.) a apreensão de parte das drogas e dinheiro em revista pessoal, sendo, posteriormente, localizado mais porções de drogas e dinheiro na residência, bem como constatado que o material arremessado pelo réu se tratava de armamento com numeração suprimida municiado.



    Tais circunstâncias configuraram, a meu ver, não só as fundadas suspeitas para a busca pessoal, como também as fundadas razões para a busca domiciliar.” (eDOC 4, p. 5).



    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que:



     "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    No caso concreto, o juízo de primeiro grau, soberano na análise da prova, concluiu, de forma minuciosa e fundamentada, que a versão dos policiais militares não se sustentava. 



    A convicção do magistrado sentenciante foi formada a partir de um conjunto coeso de provas — depoimentos de múltiplas testemunhas e fotografias do local —, que indicavam um cenário de arrombamento e invasão, em direta contradição com a narrativa de perseguição a um indivíduo em fuga.



    O acórdão reclamado, ao reformar a sentença, não refutou de maneira consistente os robustos fundamentos apresentados pelo juízo de piso. Limitou-se a afirmar a validade dos depoimentos policiais e a considerar as provas defensivas como insuficientes para gerar dúvida, desconsiderando o peso de um acervo probatório que apontava para a manifesta ilicitude da ação estatal. 



    Ao fazê-lo, a decisão do Tribunal de Justiça validou uma entrada forçada em domicílio cujas razões justificadoras foram desconstituídas durante a instrução processual, o que representa clara afronta ao standard probatório estabelecido no Tema 280.



    A constatação da situação de flagrância posterior ao ingresso não tem o condão de convalidar uma medida que, em sua origem, era arbitrária e desprovida de justificativa plausível e comprovada. 



    Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, as provas dali decorrentes são nulas, o que contamina toda a persecução penal.



    Dessa forma, a condenação imposta ao reclamante está amparada em prova ilícita, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal nº 5011688-57.2024.8.21.0005, restabelecendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor de Vitor Paulo do Amaral, se por outro motivo não estiver preso.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente